Tribunal: TJDFT
Processo: 0001397-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.716.113/DF. TEMA 1.016. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. A Resolução Normativa ANS n. 63/2003, determina o limite máximo de reajuste nos contratos de seguro saúde, restando consignado no inciso II do artigo 3o, que a variação acumulada entre a sétima e décima faixa etária não pode ser superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima faixa etária,
3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016).
4. Na hipótese em exame, ainda que aplicada a tese sedimentada no Recurso Especial no 1.716.113/DF, no sentido de que o cálculo da “variação acumulada” entre as faixas etárias deve se dar por meio do uso de fórmula matemática específica, procedido os cálculos, o resultado encontrado indica que o reajuste no percentual de 131,73% praticado pela operadora do plano de saúde, para décima faixa etária (59 anos ou mais), é abusivo, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas excede, ainda que em pequena monta, a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, contrariando o disposto no inciso II do artigo 3o da Resolução Normativa 63/2003, motivo pelo qual a manutenção do acórdão de n. 1100684, ainda que por outros fundamentos, é medida que se impõe.
5. Apelação cível conhecida e não provida, em rejulgamento.